Tribunal: TJMT
Processo: 1001865-77.2022.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001865-77.2022.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0017-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), ANDRESSA BUENO BATISTONI - CPF: 048.736.711-16 (EMBARGADO), LEANDRO JOSE MORALES CUNHA - CPF: 034.247.551-76 (ADVOGADO), MELISSA BATISTONI - CPF: 039.467.401-46 (ADVOGADO), JUCILAINE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 015.051.681-98 (EMBARGADO), M. E. D. A. B. - CPF: 082.332.361-79 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS.

ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Icatu Seguros S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante para fixar o índice IPC-A como critério de correção da indenização securitária, e deu provimento ao recurso da ré Sicredi Ouro Verde MT, para acolher preliminar de ilegitimidade passiva. A embargante alega omissão quanto à análise da ausência de acidente pessoal e da suposta má-fé do segurado, falecido por doença autoimune não informada no momento da contratação.

II. Questão em discussão

V
erificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada má-fé do segurado, consubstanciada na ausência de comunicação de doença pré-existente, e se tal circunstância justificaria a exclusão da cobertura securitária contratada.

III. Razões de decidir

O acórdão foi explícito ao aplicar a Súmula 609 do STJ, segundo a qual é ilícita a negativa de cobertura por doença preexistente quando não houver exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade,

deu provimento
ao Recurso da ré

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
e deu parcial provimento à Apelação da ré
Icatu Seguros S/A para determinar a aplicação do índice IPC-A como critério de correção monetária da indenização securitária.

A embargante alega que
omissão da Câmara julgadora
argumentando que
não houve enfrentamento quanto à ausência de acidente pessoal
em consonância com
o certificado de seguro emitido
, visto que
o segurado faleceu em razão de doença autoimune que sofria há anos e
omitiu doença grave
no momento
da contratação, agindo de má-fé
.

Pré-questiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que
omissão da câmara julgadora quanto a suposta má-fé do segurado, diante da ausência de comunicação de doença pré-existente no momento d
a contratação.

Contudo,
o
acórdão foi claro ao adotar o entendimento consolidado na Súmula 609 do STJ, segundo a qual a recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

No caso concreto, a seguradora não exigiu exames prévios e não comprovou de forma inequívoca a má-fé do segurado. O laudo médico apresentado pela embargante demonstra que o segurado possuía doença autoimune, mas não comprova que ele tinha pleno conhecimento da gravidade da doença ou que intencionalmente a omitiu para obter vantagem indevida.

Ademais, o certificado de seguro apresentado não exclui expressamente a cobertura para morte natural decorrente de doença, limitando-se a definir o conceito de morte acidental, o que não implica automaticamente na exclusão de outras modalidades de cobertura.

Logo, é evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudose não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDclnos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017,DJede 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO
NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025